Tribunal: STF
Processo: RHC 225922
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.5.2023, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 17.3.2023, por Eustáquio Soares Maia contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 585.416/MG.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.5.2023, foram opostos, em 22.5.2023, os presentes embargos de declaração tempestivamente, alegando haver omissão na decisão embargada.



    Insiste na afirmação de ausência de fundamentação específica para a exasperação da pena-base, ressaltando:



    “[A] r. decisão embargada foi claramente omissa quanto ao exame do argumento defensivo no sentido de que “a exasperação da pena base em patamar superior àqueles entendidos como adequados pelos Tribunais Superiores não prescinde da indicação, pela autoridade judiciária, dos fundamentos concretos que justificam tal acréscimo, sendo insuficiente, para tanto, a mera repetição dos argumentos que serviram para indicar como negativos os vetores previstos no art. 59 do CP”. 



    5. Com todo o respeito, não se destacou uma linha sequer para apreciar a tese jurídica arguida pela defesa no sentido de que ao optar pela utilização de um patamar mais gravoso para o incremento da pena base – no caso específico, aumento superior à metade da pena mínima por cada vetor negativo –, ao magistrado é exigida uma dupla fundamentação, específica e suficiente. É dizer: além de apresentar os motivos pelos quais se optou pela desvaloração de cada circunstância judicial, cabe à autoridade judiciária indicar as razões concretadas que justificam a exasperação da pena fora dos limites indicados pela jurisprudência como, em regra, proporcionais e adequados.



    (...) no writ constitucional não se questiona a idoneidade dos motivos invocados para a exasperação da pena-base em razão dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, mas simplesmente a arbitrariedade flagrante da completa ausência de fundamento específico para o elevadíssimo grau de exasperação aplicado” (fls. 1-2, e-doc. 100). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Pelo exposto, necessário o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, apreciando-se concretamente o argumento defensivo no sentido de que, embora a motivação adotada pela origem – e independentemente de seu conteúdo – possa justificar, em tese, a indicação do vetores como circunstâncias judiciais negativas, não é suficiente para fundamentar o incremento exacerbado da pena base, especialmente se o aumento determinado extrapola, e muito, os patamares rotineiramente indicados por esse E. Supremo Tribunal Federal como razoáveis e proporcionais” (fls. 3-4, e-doc. 100).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No presente recurso, busca-se o reconhecimento da ilegalidade na individualização da pena fixada ao recorrente, pois a pena-base teria sido majorada no dobro do mínimo legal com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. E não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional. 



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007). (...)



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível ‘a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo’ (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). No mesmo sentido é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020. 



    9. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014)” (fls. 7-10, e-doc. 96).



    5. Como se tem na decisão embargada, o habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Inviável, portanto, reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. 



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora